Tribunal: CARF
Processo: 10875.900166/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900166/2011-53
ACÓRDÃO
1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência
de motivação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ECONÔMICO-FISCAIS
DA
PESSOA
JURÍDICA-DIPJ. PODER PROBANTE. SUJEITA À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para que informações de uma DIPJ tenha valor probante perante a RFB, é
necessário que essas informações estejam lastreadas em documentos
hábeis e idôneos.
PER/DCOMP
ELETRÔNICO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedido de compensação, é do contribuinte o ônus de demonstrar o seu
direito creditório, de forma que não pairem dúvidas sobre sua liquidez e
certeza.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
não homologou direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em saldo
negativo de IRPJ. O Despacho Decisório não reconheceu o crédito solicitado pelo contribuinte em
razão da insuficiência das parcelas de composição do crédito informadas pelo mesmo. Foi também
intimada pelas inconsistências, mas não as saneou.
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, onde sustenta o seguinte: a) nulidade da decisão por falta de motivação, pois a
decisão não se apresenta devidamente fundamentada e muito menos embasada em fatos
comprovados durante o processo de fiscalização; b) o despacho decisório simplesmente menciona
que a soma das parcelas de crédito demonstradas no Per/Dcomp é insuficiente para homologação
da compensação pleiteada, sem dar qualquer fundamento para tanto, sendo que um dos
princípios que rege a administração pública é o princípio da motivação dos atos administrativos e
o Despacho Decisório não possui motivação para o não reconhecimento do crédito existente; c)
que a administração tributária deveria seguir o princípio da verdade material para apuração do
saldo negativo efetivamente existente em favor do contribuinte, asseverando a idoneidade de seu
crédito, conforme demonstrado e apurado em DIPJ; d) solicitou a produção posterior de provas
para comprovação da idoneidade do crédito mencionado.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente a pretensão do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
(...)
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
3
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório, quando os motivos da
não homologação da compensação declarada estão presentes, ainda que de
forma sucinta.
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA-DIPJ.
PODER PROBANTE. SUJEITA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS.
Para que informações de uma DIPJ tenha valor probante perante a RFB, é
necessário que essas informações estejam lastreadas em documentos hábeis e
idôneos.
PER/DCOMP
ELETRÔNICO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedido de compensação, é do contribuinte o ônus de demonstrar o seu direito
creditório, de forma que não pairem dúvidas sobre sua liquidez e certeza.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
(...)
PEDIDO. PRODUÇÃO POSTERIOR DE QUALQUER PROVA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Por ausência de demonstração de nenhuma das condições previstas no parágrafo
4o do artigo 16 do decreto 70.235/1972, que possibilita a juntada de documentos
após a impugnação, o pedido de produção posterior de qualquer prova será
indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, e reproduzindo os mesmos fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz do princípio da verdade material, e
requerendo a juntada de documentos adicionais destinados à comprovação do alegado.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
13679.88880.130706.1.3.02-7432, transmitida em 13/07/2006, fls. 79/83, relativa à compensação
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
4
de débitos com Crédito Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2005 a 31/12/2005. O crédito
solicitado em valor original é de R$ 471.868,08.
A DRF Guarulhos por meio do Despacho Decisório proferido em 14/02/2011, fls. 84,
nada reconheceu do crédito solicitado pela contribuinte no valor de R$ 471.868,08, em razão da
insuficiência das parcelas de composição do crédito informadas pela contribuinte:

Esse despacho decisório aduz que a contribuinte foi intimada das inconsistências
detectadas, porém ela não as saneou:

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho decisório
em sua integralidade.
A ora Recorrente sustenta inicialmente a nulidade da decisão recorrida, pois teria
inovado os fundamentos do despacho decisório, bem como sido contraditória quanto aos seus
fundamentos.
Sobre este ponto, passo a aprofundar a questão.
Dos extratos colacionados acima da intimação para esclarecimentos (fls. 91), bem
como do despacho decisório (fls. 84), verifica-se que a negativa do crédito pleiteado se pautou na
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
5
existência de divergências entre DIPJ e DCTF do período que não teriam sido justificadas,
culminando na ausência de liquidez e certeza.
Conferindo-se a decisão recorrida, porém, nota-se que não há a alegada
contradição apontada pela Recorrente. Com efeito, o despacho decisório indica duas razões
autônomas como fundamentação: (i) existência de inconsistências; e (ii) insuficiência da soma dos
créditos indicados no PER/DCOMP inclusive para quitar o imposto devido.
A decisão recorrida, por sua vez, inclusive nos trechos transcritos pelo recorrente,
adota justamente essa fundamentação.
De fato, ao comparar DIPJ e DCTF, o acórdão recorrido apenas realizou o mesmo
caminho realizado pela fiscalização e que indicou a existência de inconsistências entre as duas
obrigações acessórias.
Assim, foi a própria inércia do contribuinte em não responder a intimação é que
impediu o aprofundamento da fiscalização.
Quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, conforme aventado acima,
essa, portanto, não resta configurada.
Como apontado anteriormente, resta claro da leitura do despacho decisório quais
os fundamentos para a denegação do crédito:

Acima, destaquei em azul e em vermelho as razões pelas quais houve o
indeferimento.
Inclusive acima colacionei a intimação (fls. 91), não se sustentando a afirmação da
recorrente de que ela não teria ocorrido ou que não conste nos autos informações acerca de tal
intimação.
Registre-se que não há óbice à análise de declarações anteriores (tais como DIPJ ou
DCTF), por parte do Fisco, afinal, a verdade material a ser perseguida deve ser considerada para
ambos os lados.
No mesmo passo, não há que se falar em homologação tácita, haja vista a emissão
de despacho decisório em momento anterior ao prazo de 5 anos prescrito no art. 74 da Lei n.
9.430/96, podendo a autoridade fiscal nesse prazo questionar a formação de saldo negativo e de
estimativas, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 204:
Súmula CARF no 204
Aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
6

Ademais, ainda que se acatasse a preliminar de nulidade da decisão, isso não altera
a conclusão alcançada pelo despacho decisório e pela DRJ quanto à insuficiência dos valores
indicados como crédito.
Vejamos:

Adotando como base as informações constantes na própria DIPJ, bem como a
existência do pagamento de IR no exterior, ainda assim, os valores se mostram insuficientes para
quitar o imposto devido.
A Recorrente em momento algum justifica a diferença apontada entre o valor
apurado na ficha 11 (R$13.238.305,85) e o indicado na linha 17 da ficha 12 (R$ 14.080.724,29).
Entendo, portanto, que não restou demonstrada a liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado.
Por fim, quanto aos documentos juntados em sede de Recurso Voluntário,
conhecidos e analisados, entendo que eles também não são suficientes para reconhecer o direito
creditório alegado pelo contribuinte.
Isso porque tais documentos supostamente comprovariam que, no período em
questão (2005), os valores por ela recolhido mediante DARF seriam superiores aos R$
7.180.015,73 apontados às fls. 98/99:

Contudo, conforme tabela da fl. 294 (conforme se observa no voto da DRJ), ao
desconsiderar o imposto pago no exterior e recalcular as estimativas mensais com base na DCTF, o
relator concluiu que não havia saldo negativo de IRPJ, mas sim um saldo positivo de R$ 901.462,03
a pagar.
Logo, ainda que se considerasse como parcelas de crédito os DARFs apresentados
(documentos anexados junto ao recurso voluntário, cf. e-fls. 327-344) no valor total de R$
7.957.345,44 ¬ - R$ 777.329,72 a mais que o valor considerado de R$ 7.180.015,72) -, não haveria
IRPJ devido
14.080.724,29
R$
Estimativa Mensal
Ficha 11 da DIPJ
13.238.305,85
-R$
IR exterior
471.868,08
-R$
Saldo IRPJ
370.550,36
R$
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.538 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900166/2011-53
7
saldo negativo a ser reconhecido em favor do contribuinte, tendo em vista que o resultado seria
imposto a pagar no valor de R$ 124.132,31.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 355
DF CARF MF
Original